Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705046-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMETRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaças cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar (ações penais ns. 0010040-97.2018.8.07.0015 e 0001127-25.2019.8.07.0005), teve unificadas as penas em 10 meses e 9 dias de detenção, no regime semiaberto, e expedido mandado de prisão em 7.7.22 (ID 43543165). Sustenta o impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, o paciente está em situação mais gravosa, no regime fechado. Tem direito a cumprir a pena em estabelecimento prisional adequado. Tem residência fixa, trabalho lícito e sustenta família. Pede seja o paciente colocado em estabelecimento prisional adequado ou, na inexistência de vaga, seja concedida liberdade com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. O habeas corpus não foi instruído de forma adequada. Embora o impetrante afirme, na inicial, que o paciente foi preso (ID 43541996, p. 1), não consta nos autos informações do efetivo cumprimento do mandado de prisão nem o local em que o paciente se encontra. Em consulta à execução penal n. 0010040-97.2018.8.07.0015, consta que os autos estão suspensos desde 19.7.22 (Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU). Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Faculto ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES